Tribunal: TJMT
Processo: 0040567-84.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040567-84.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGENOR FERNANDES FEITOSA - CPF: 205.218.711-15 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ALDEMIR JOAQUIM DE SOUSA - CPF: 172.265.031-15 (APELADO), ALENCAR FERREIRA DIAS - CPF: 709.308.568-72 (APELADO), ALOIR GUIMARAES SCARPATT - CPF: 206.771.461-91 (APELADO), AMORESIO SOUZA SILVA - CPF: 043.817.771-15 (APELADO), ANA RODRIGUES MACIEL - CPF: 320.330.101-63 (APELADO), ANTONIO APARECIDO DE SOUSA - CPF: 107.515.991-15 (APELADO), ESPÓLIO DE BENEDICTA DE ANDRADES BORBA - CPF: 909.507.201-00 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MAURY BORGES DA SILVA registrado(a) civilmente como MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), CILENIO BELLO - CPF: 116.885.990-53 (APELADO), CORACY GOMES DE LIMA - CPF: 452.166.651-53 (APELADO), DEUSALINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.281.381-00 (APELADO), DILSON GENERO - CPF: 168.395.449-15 (APELADO), ENILSON GUIMARAES SCARPATT - CPF: 458.271.841-87 (APELADO), HARRISON ORMOND - CPF: 230.054.081-91 (APELADO), ESPÓLIO DE ITALO DOMICIO BORBA - CPF: 021.908.189-15 (APELADO), ESPÓLIO DE ELIAS BERNARDO SOUZA registrado(a) civilmente como ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), JANDIRA TIRLONI - CPF: 534.972.441-04 (APELADO), JOSE BAGGIO SALVALAGGIO - CPF: 352.805.221-04 (APELADO), MARIA CONCEICAO MARCONI PEREIRA - CPF: 037.672.328-98 (APELADO), RAIMUNDO BARBOSA - CPF: 048.323.371-49 (APELADO), VILSON CARBONI - CPF: 464.858.720-00 (APELADO), BANCO BRADESCO S/A (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ MARQUES HERANE - CPF: 161.888.101-91 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PARAILIO BORBA NETO - CPF: 546.288.147-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURY BORGES DA SILVA registrado(a) civilmente como MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), ELIANE MAITO - CPF: 876.279.909-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LENITA BORBA - CPF: 756.163.949-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE ANDRADES BARBOSA RODRIGUES - CPF: 301.770.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
ACORDO PROPOSTO PELO BANCO EXECUTA
D
O.
ACEITAÇÃO

PELOS
EXEQUENTES
.

HOMOLOGAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE
ERRO DE COMUNICAÇÃO INTERNA DO BANCO.

MÁ-FÉ

DO CREDOR
NÃO COMPROVADA
.
PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS. PRECEDENTES STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO
FIRMADA
.
MANUTENÇÃO DA
HOMOLOGAÇÃO DOS ACORDOS E EXTINÇÃO DO FEITO.
RECURSO NÃO PROVID
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que homologou acordos extrajudiciais firmados no cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Pública, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos dos
arts
. 924, III, e 925 do CPC.

2.
A controvérsia surgiu após o levantamento de valores pelos exequentes e a celebração de acordos, cujos termos foram posteriormente questionados pelo banco, que alegou erro operacional interno e má-fé dos credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os acordos extrajudiciais firmados pelas partes são válidos, diante da alegação de vício de consentimento por erro material e má-fé dos exequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de
abuso de direito e enriquecimento ilícito dos exequentes
. O banco possuía plena ciência dos atos processuais, inclusive do levantamento
anterior
de valores e d
o
depósito de saldo remanescente.

5. A conduta dos exequentes em aderir às propostas de acordo não caracteriza má-fé, configurando exercício
legítimo
de
interesse na

composição do litígio
, pautado na
boa-fé objetiva.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe arrependimento e rescisão unilateral de acordo extrajudicial, ainda que não homologado judicialmente, salvo em casos de vício relevante, o que não restou demonstrado.

7. O art. 849 do CC admite a anulação da transação apenas por dolo, coação ou erro essencial, situações não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de apelação não provido
.

Tese de julgamento:
“1. O acordo extrajudicial, ainda que não homologado judicialmente, não pode ser rescindido unilateralmente, salvo na hipótese de vício relevante devidamente comprovado. 2. A alegação de erro operacional interno não caracteriza vício capaz de invalidar o negócio jurídico firmado entre as partes, quando ausente demonstração de erro essencial, dolo ou coação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 924, III, e 925; CC, art. 849.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.092.321/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.12.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.926.701/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.10.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.952.184/SC, 4a Turma, j. 25.08.2022; TJMT, N.U. 1023515-30.2024.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que homologou os acordos extrajudiciais celebrados entre
as partes

e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos dos artigos 924, III, e 925 do Código de Processo Civil (ID 273577092).

O feito
refere-se a

cumprimento de sentença
proferida em
Ação Civil
Pública, visando ao pagamento de diferenças de correção monetária
relativas
aos Planos
Econômicos Bresser e Verão.

O Banco, após garantir o juízo mediante depósito de Letras Financeiras do Tesouro no valor de R$ 206.325,74, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença,
que
foi julgada parcialmente procedente apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios. Ambas as partes interpuseram recursos
dessa decisão
. O agravo de instrumento dos exequentes foi provido para restabelecer os juros remuneratórios, enquanto o agravo manejado pelo Banco foi desprovido. O Recurso Especial interposto pelo Banco nos autos do RAI 1011199-29.2017.8.11.0000 permanece sobrestado até a presente data.

Na sequência, foi realizada perícia contábil, apurando o valor devido de R$ 581.916,22, o qual foi homologado por decisão de ID 86814139, com expressa concordância das partes. O Banco efetuou, então, depósito judicial de R$ 613.588,86, a título de garantia do juízo.

O
juízo deferiu o pedido de levantamento dos valores depositados

(
ID 273577465
)
, devidamente atualizados, que foram transferidos aos exequentes em 30/06/2023 (
IDs
273577085 e 273577086).

P
aralelamente
, surgiu controvérsia acerca da existência de saldo remanescente, no valor de R$ 70.578,36, que também foi depositado pelo apelante, ao tempo em que apresentou impugnação (ID 273577481), sustentando a inexistência de valor residual devido. Essa impugnação foi julgada improcedente, por meio de sentença de 08/03/2024 (ID 273577487), que, além de rejeitar a impugnação, determinou a expedição de alvarás para levantamento dos valores
remanescentes
e julgou extinta a execução pelo pagamento.

O
Banco interpôs recurso de apelação (ID 273577488). Entretanto, antes mesmo da abertura de prazo para apresentação de contrarrazões pelos exequentes, o próprio Banco apresentou, de forma espontânea, propostas de acordo (
IDs
273577008 a 273577492), requerendo sua homologação e extinção do feito (ID 273577010), bem como o levantamento, em seu favor, de eventuais saldos depositados.

As propostas foram aceitas por todos os exequentes, com exceção de Dilson
Genero
, sendo, inclusive, realizados os pagamentos extrajudiciais dos respectivos valores (conforme comprovantes de ID 273577053). Todavia, após o adimplemento das obrigações pactuadas, o Banco peticionou nos autos, alegando erro na formulação das propostas e má-fé dos exequentes (ID 273577084), pleiteando pela não homologação dos ajustes celebrados.

O pleito foi rechaçado pelo Juízo de origem, que, por meio da sentença ora recorrida (ID 273577092), homologou os acordos, reconhecendo sua validade, e julgou extinto o processo.

Os
apelados
apresentaram contrarrazões,
sustentando que
os acordos foram propostos espontaneamente pelo próprio banco e não houve qualquer vício de consentimento, sendo legítima sua homologação.

O Ministério Público manifestou
-se
pela não
intervenção no feito.

Vieram os autos conclusos.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à validade dos acordos extrajudiciais celebrados entre o Banco Bradesco S/A e os exequentes no cumprimento de sentença que se arrasta há mais de uma década, diante da alegação de equívoco operacional na formulação das propostas e da suposta má-fé dos exequentes.

Em suas razões recursais, sustenta
que
os acordos
teriam sido
propostos
de forma equivocada
pelo banco
e
foram
aceitos
pelos exequentes
mesmo

após
o
levantamento de valores
substanciais,
anteriormente
depositados
a título de garantia do juízo (R$ 613.588,86)
, mas que estão pendentes de discussão em sede de Recurso Especial,
configurando

abuso de direito e enriquecimento ilícito dos exequentes.

Aduz que
que
houve equívoco operacional interno na formulação das propostas, originado de falha na comunicação entre os setores do banco
.

Assevera, ainda, que os exequentes atuaram de má-fé, uma vez que, ao aderirem às propostas de acordo, tinham plena ciência de que já haviam levantado valores que, no entendimento do banco, eram suficientes para a integral
satisfação da obrigação executada. Alega que tal conduta caracteriza manifesta intenção de obter vantagem indevida, em claro proveito de um erro material cometido unilateralmente pelo setor operacional da instituição financeira, o que comprometeria a higidez do negócio jurídico celebrado
, considerando ainda que o valor ofertado nos acordos era substancialmente superior ao saldo remanescente a que eventualmente teriam direito.

Após detida análise dos autos, verifica-se

que não merece guarida a tese recursal.

Inicialmente, não se vislumbra qualquer vício de consentimento na formação dos acordos. Restou devidamente comprovado que Banco Bradesco tinha plena ciência
da transferência
do valor principal
a
os exequentes,
sem exigência de caução, determinado na decisão de
ID 273577465
,
haja vista a intimação eletrônica e publicação no DJEN em 31/05/2023 (
Expediente
22300202 dos autos de origem)
. A decisão
deferiu expressamente o levantamento dos valores depositados e determinou, na sequência, que o executado efetuasse o depósito do saldo remanescente. A ciência inequívoca do banco acerca do levantamento afasta, de pronto, qualquer alegação de desconhecimento dos atos processuais subsequentes.

Corrobora tal constatação a conduta processual do próprio apelante, que, logo após o deferimento do levantamento, não só efetuou o depósito do saldo remanescente a título de garantia (ID 273577469), como também
manejou Agravo de Instrumento (ID 273577477)
contra a decisão
, discutindo exclusivamente a existência de eventual saldo residual (N.U. 1014750-07.2023.8.11.0000)
. O referido agravo foi desprovido
, por
supressão de instância
, e transitou em julgado em 26/01/2024.

O
apelante
então
apresentou
a
impugnação ao cumprimento de sentença na origem, a qual foi rejeitada por sentença proferida em 08/03/2024 (ID 273577487), que
afastou
a alegação de inexistência de saldo remanescente,
julg
ando
extinta a execução pelo pagamento.
Note-se que foi apenas após essa sentença e a interposição da apelação que surgiram as minutas dos acordos ora questionados.

Diante desse contexto, não se sustenta a alegação de má-fé dos exequentes. Estes, ao aceitarem os termos do acordo, agiram dentro dos limites da boa-fé objetiva, buscando pôr fim a um litígio arrastado, que já demandava custoso e prolongado acompanhamento judicial.

O que se depreende dos autos é que, ao menos sob a perspectiva dos exequentes — percepção que se mostra objetivamente plausível —, a conduta do Banco, ao apresentar proposta de acordo no montante de R$ 263.239,90, valor substancialmente superior ao saldo remanescente então em discussão, equivalente a aproximadamente R$ 72.000,00, representava uma estratégia legítima de resolução da controvérsia. Isto, especialmente, diante do insucesso do apelante na impugnação judicial do saldo e da perspectiva de que a apelação, acaso desprovida, poderia gerar incremento do débito em razão da atualização monetária e dos encargos processuais decorrentes do tempo de tramitação.

Deste modo, a manifestação dos exequentes em aderir à proposta não revela,
por si
, má-fé ou intuito de obtenção de vantagem ilícita, mas sim comportamento compatível com a boa-fé objetiva e com o legítimo interesse na rápida e segura composição do litígio.

No mais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça não admite a rescisão unilateral de acordo, ainda que não homologado judicialmente, salvo na hipótese de vício que o contamine, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido
, cito o seguinte precedente, dado em caso análogo pela Corte
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO

HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ARREPENDIMENTO.

IMPOSSIBILIDADE.

NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Ação civil pública, em fase de cumprimento individual de sentença, na qual se discute expurgos
inflacionários .
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em regra, não é cabível o arrependimento e rescisão unilateral de acordo extrajudicial, ainda que não homologado judicialmente. Precedentes.
3 .
O exame do recurso especial não esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ quando se exige apenas a
revaloração
jurídica do quadro fático delineado na origem. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2092321 BA 2023/0296614-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)

No mesmo sentido:
AgInt
no REsp 1.926.701/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/10/2021;
AgInt
no
AREsp
1.952.184/SC, Quarta Turma,
DJe
25/08/2022;
AgInt
no REsp 1.793.194/PR, Terceira Turma,
DJe
05/12/2019.

E, na mesma linha, decisão recente deste Tribunal de Justiça:

“
[...]
É vedada a desistência unilateral de acordo depois de devidamente pactuado, mesmo que não tenha ocorrido ainda a homologação, tendo em vista que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.
[...]
”

(N.U 1023515-30.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, julgado em 04/12/2024, DJE 05/12/2024.)

No aspecto normativo, o artigo 849 do Código Civil é cristalino ao dispor que “a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”, sendo irrelevante o erro de direito. No caso em apreço, não restou demonstrado qualquer erro essencial, tampouco dolo ou coação.

Ademais, não há qualquer elemento probatório robusto que permita reconhecer que a proposta de acordo tenha sido fruto de erro escusável, tampouco que tenha sido induzid
a
pelos exequentes. O que emerge dos autos é que o Banco, após insucesso na impugnação quanto ao saldo remanescente, optou

por propor os acordos como estratégia de encerramento da controvérsia, possivelmente em razão do risco inerente à tramitação da apelação e ao decurso de mais tempo, com a consequente atualização do débito.

Portanto, não há respaldo jurídico para invalidar os acordos, nem para acolher a pretensão de devolução dos valores pagos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que homologou os acordos celebrados entre as partes e extinguiu a execução, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 924, III, e 925 do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal por não terem sido fixados na sentença recorrida.

D
iante da informação de que um dos exequentes não aderi
u
ao acordo,
a
pós o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem
,
com as anotações de praxe, procedendo-se à baixa no acervo deste gabinete.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025